Tribunal: TJDFT
Processo: 0721569-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA DÍVIDA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos casos de fraude financeira e inexistência contratual, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC. In casu, considerando a impossibilidade de se fazer prova de fato negativo, esperava-se que a instituição financeira trouxesse já na fase inicial cópia do contrato para demonstrar o contrário. Porém, à míngua de prova material do negócio, admite-se a ausência de relação jurídica conforme alegado pelo agravado.
2. Na questão, não se vislumbra excesso na multa coercitiva arbitrada em R$80,00, em comparação com débito acoimado de indevido e que se busca extinguir (R$61,13). Outrossim, sua incidência está condicionada ao descumprimento da decisão.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.